Tribunal: TJES
Processo: 5012516-61.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012516-61.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE CAPAZ
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (IMPLANTES). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABANDONO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão da interrupção injustificada de tratamento odontológico (implantes) após o encerramento das atividades da clínica franqueada. O recorrente busca a majoração do dano moral fixado em R$ 3.000,00, alegando que o valor é insuficiente diante do longo período de espera (quase dois anos) com pinos expostos e sem a conclusão das próteses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em saber se a franqueadora possui responsabilidade solidária pelos danos causados pela franqueada. Analisar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente à gravidade do descaso assistencial e prolongamento do sofrimento estético e funcional do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada: No regime do Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º), todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a franqueadora que empresta o prestígio da marca ao negócio, respondem solidariamente. Aplicação da Teoria da Aparência. No mérito, o abandono de tratamento odontológico invasivo (com pinos inseridos e dentes extraídos) sem a devida conclusão extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo a dignidade e a saúde do consumidor. O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) mostra-se irrisório diante da gravidade dos fatos e do tempo de privação do autor. Majoração para R$ 5.000,00 necessária para cumprir o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A franqueadora responde solidariamente por danos causados ao consumidor por falha na prestação de serviço de clínica franqueada, devendo o valor da indenização por dano moral refletir a extensão do dano e o tempo de abandono do tratamento de saúde."

Legislação relevante citada:
CDC, art. 7º, parágrafo único; art. 14; art. 25, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor narra ter contratado serviços odontológicos junto à clínica franqueada (segunda ré) em abril de 2022, visando a colocação de aparelho ortodôntico (R$ 720,00) e, posteriormente, em junho de 2022, a realização de três implantes dentários inferiores (R$ 2.187,58). Relata que, apesar do pagamento integral, o tratamento não foi concluído satisfatoriamente. Informa que os pinos dos implantes foram inseridos em novembro de 2022, mas as próteses nunca foram instaladas, enfrentando sucessivas remarcações e o encerramento das atividades da clínica no endereço conhecido. Em razão do abandono do tratamento e dos danos à saúde bucal, buscou novo profissional, orçando o conserto em R$ 9.645,00. Pleiteou a restituição dos valores pagos (R$ 2.907,58) e indenização por danos morais.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença condenou as rés, solidariamente, à restituição de R$ 2.907,58 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. Das Razões Recursais:
Inconformado, o autor (recorrente) interpôs Recurso Inominado pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório fixado para os danos morais. Argumenta que o valor de R$ 3.000,00 é insuficiente diante da gravidade do caso – quase dois anos aguardando a finalização do implante e exposição a riscos de saúde – e que o montante sequer cobre o novo tratamento necessário. Apresentou jurisprudência indicando que casos análogos de erro ou abandono odontológico fixam indenizações em patamares de R$ 10.000,00.

VOTO

4
. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela franqueadora não merece acolhimento. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º, do CDC). A utilização da marca consolidada ("OdontoCompany") atrai a teoria da aparência, gerando no consumidor a legítima expectativa de garantia e qualidade vinculada à franqueadora.

5
. No mérito, a controvérsia reside na adequação do valor fixado para os danos morais. No caso em tela, o consumidor foi submetido a um tratamento invasivo (extração de dentes e colocação de pinos) e deixado à própria sorte por quase dois anos devido ao encerramento das atividades da clínica.

6.
Embora a sentença tenha reconhecido o dano, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se aquém da gravidade do caso e dos precedentes para situações de abandono de tratamento odontológico com prejuízo à saúde bucal. O sofrimento experimentado pelo autor, que permaneceu com "dentes abertos" e sem próteses provisórias, exige uma resposta judicial mais incisiva para atender ao binômio reparação-adequação.

7.
Desta forma, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da medida, a majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
apresenta-se como medida justa e proporcional, adequando-se melhor às peculiaridades da lide.

DISPOSITIVO.

8.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença tão somente no que tange ao quantum indenizatório, majorando a condenação por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto aos índices de correção e juros já fixados.

9.
Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)